Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Guarda. Cumprimento de sentença. Busca e Apreensão de menor. Manifestação de vontade do adolescente. Prevalência. Melhor interesse do menor.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela genitora do adolescente para reforma da decisão que revogou a ordem de busca e apreensão do menor e suspendeu o cumprimento de sentença até decisão em pedido de modificação de guarda.
II. Questões em discussão
2. (i) Ofensa à coisa julgada; (ii) Alteração da situação fática com mudança de domicílio por livre vontade do adolescente e (iii) O melhor interesse do menor é prevalente à rigidez processual.
III. Razões de decidir
3. No exame de demandas que envolvam interesses de crianças e de adolescentes, sobretudo naquelas que visam a regularização de situação de fato, deve-se sempre privilegiar a solução que proporcione o maior benefício possível aos infantes buscando-se tutelar os seus direitos fundamentais (art. 227, caput, da Constituição Federal).
4. Havendo alteração superveniente do quadro fático pelo desinteresse do infante no convívio com a genitora, a obrigatoriedade forçada de retornar ao lar materno só tenderia a agravar e acentuar o conflito entre os envolvidos.
5. O aprofundamento instrutório possibilitará a compreensão do que motivou o adolescente a optar pela ruptura do convívio anteriormente arranjado, o que não é viável em sede de cumprimento de sentença, impondo-se o aguardo da dilação probatória na ação de modificação de guarda.
V. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art.227, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp: 2090570 RS 2022/0077258-6, Rel.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 21/06/2022.